Tribunal: TJMT
Processo: 1013192-63.2022.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013192-63.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALISON OLIVEIRA NUNES - CPF: 016.107.271-26 (RECORRENTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. DESCONTOS INDEVIDOS DE IRRF E INSS. RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE 1/12 E AVISO PRÉVIO. LEI N. 4.886/65, ART. 27, INCISO ‘J’ E ART. 34. OMISSÃO EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECUSAL.

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 207835665, no R.I. nº 1013192-63.2022.8.11.0055.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- erro de fato no julgado.

A parte Embargada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da situação fática.

Na origem, a pretensão do Reclamante é o reconhecimento de falta cometida pela Empresa Reclamada, consistente no pagamento incorreto das comissões, o que teria motivado seu desligamento, bem como o recebimento das indenizações decorrentes desse afastamento.

Restou comprovada a existência de contrato de prestação de serviço de representação por prazo indeterminado, conforme documento (
id. 185664830
).

Na petição inicial, há pedido de recebimento da diferença das comissões referentes ao período de março/2020 a junho/2022, o qual foi corroborado pela confirmação da Empresa Reclamada em sede de contestação.

Conforme Cláusula Oitava do contrato de representação (
id. 185664830, p. 6
), o recolhimento de tributos como IRRF e INSS era responsabilidade direta do representante/Embargante, não cabendo à empresa Reclamada/Embargada efetuar esses descontos das comissões pagas.

O contrato de prestação de serviço de representação estabeleceu, em seu parágrafo segundo, que o representante deveria enviar à representada, além da nota fiscal, uma cópia do comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária individual dos sócios referente ao mês anterior. A cláusula tinha como objetivo assegurar à representada a regularidade das obrigações previdenciárias do representante, vinculando o pagamento das comissões ao cumprimento desse procedimento documental.

Adicionalmente, o parágrafo terceiro do contrato estipulava que a ausência desses documentos autorizaria a representada a suspender os pagamentos das comissões. No entanto, conforme demonstrado pela planilha apresentada pela própria representada (
id. 185664833
), não houve qualquer suspensão dos pagamentos durante o período de vigência do contrato entre as partes. Esse fato leva a concluir que o representante cumpriu regularmente a exigência de envio dos documentos referidos, conforme previsto nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula oitava.

A planilha mencionada (
id. 185664833
) indica, ainda, que houve retenção de valores referentes ao IRRF e INSS nos períodos de março/2020 a agosto/2021. Contudo, a representada não juntou aos autos qualquer comprovante de recolhimento desses tributos, os quais, conforme estipulado no contrato, eram de responsabilidade exclusiva do representante/embargante.

Diante dessa configuração, conclui-se que os valores descontados a título de IRRF e INSS foram retidos de maneira indevida, pois não cabia à representada efetuar tais descontos. Assim, é devido o ressarcimento desses valores ao representante, uma vez que a responsabilidade tributária estava claramente atribuída ao próprio Embargante.

No que se refere às retenções realizadas entre janeiro e junho/2022, não há, nos autos, qualquer prova de que tais descontos tenham sido efetuados em conformidade com o contrato firmado entre as partes. Assim, não restando comprovada a regularidade dessas retenções, conclui-se que os valores correspondentes devem, igualmente, ser restituídos ao representante.

A ausência de comprovação quanto à legitimidade dessas retenções reforça o caráter indevido dos descontos, cabendo à representada ressarcir o representante pelos valores retidos nesse período, em respeito às disposições contratuais e à correta execução das obrigações assumidas.

- da indenização pela rescisão por justo motivo

A retenção indevida de valores a título de tributos, por ser contrária às disposições contratuais, reforça o justo motivo para o rompimento da relação por parte do representante.

A situação se enquadra no contexto de descumprimento contratual, conferindo ao representante o direito à rescisão por justa causa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CLÁUSULA "DEL CREDERE" -
RETENÇÃO INDEVIDA DE COMISSÕES - ILEGALIDADE - RESSARCIMENTO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 4.886/65
- CABIMENTO. É ilegal a inserção de cláusula "del credere" em contratos de representação comercial, nos termos do artigo 43 da Lei 4.886/65, não sendo possível ao representado realizar descontos nos valores das comissões a serem pagas ao representante comercial nas hipóteses de cancelamento ou inadimplemento das transações ou vendas. Comprovada a incidência indevida da cláusula "del credere", cabível a condenação da representada ao ressarcimento dos descontos indevidos nas comissões. Nos termos do art. 27 da Lei 4886/65, a indenização devida ao representante comercial não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”
(TJMG – RApC nº 10105140165223001 – rel. Desembargador Antônio Bispo – j. 06/09/2018 - DJe 17/09/2018). Grifei.

A rescisão da relação contratual, ocorrida com justa causa, confere ao representante o direito à indenização correspondente a 1/12 sobre o montante das comissões percebidas nos últimos 12 meses, bem como ao aviso prévio, conforme previsto no art. 27, inciso ‘j’, e no art. 34 da Lei n. 4.886/65.

Esta indenização visa compensar o trabalho realizado pelo representante na construção de uma carteira de clientes, sendo aplicável mesmo em casos de rescisão motivada.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:

a.1)
sanar a omissão/contradição apontada;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração:
a.3.1)
na ementa:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. DESCONTOS INDEVIDOS DE IRRF E INSS. RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE 1/12 E AVISO PRÉVIO. LEI N. 4.886/65, ART. 27, INCISO ‘J’ E ART. 34. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”;

a.3.2)
no
dispositivo
: “CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
declarar a rescisão do contrato de representação comercial por justa causa, motivada pelo descumprimento contratual por parte da representada;
a.2)
condenar a Empresa Recorrida ao pagamento, em favor do representante comercial:
a.2.1)
do aviso prévio, nos termos do Art. 34 da Lei nº 4.886/65, no valor de R$ 3.215,09 (três mil duzentos e quinze reais e nove centavos);
a.2.2)
da indenização de 1/12 sobre todo o valor auferido durante a vigência do contrato, conforme o Art. 27 da Lei nº 4.886/65, no montante de R$ 9.032,39 (nove mil e trinta e dois reais e trinta e nove centavos);
a.2.3)
das diferenças de comissões indevidamente retidas, totalizando R$ 22.141,53 (vinte e dois mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos).
b)
Determino que os valores acima sejam corrigidos, desde citação válida pela taxa SELIC (que abrange juros e correção monetária), conforme disposto na Lei nº 14.905/24 e no Recurso Especial nº 1.795.982/SP;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.”;

a.2)
revogar a condenação do embargante na multa
artigo 1.026, §2º do CPC
.

c)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

d)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024